Tribunal: TJES
Processo: 5005579-69.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005579-69.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A em face da sentença de ID 1864012, que julgou procedente os pedidos da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral (R$4.000,00).

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos ou seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1864023.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Admissibilidade
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Mérito
.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença de ID
1864012 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei n° 9.099/95).

Isso porque, resta comprovado que o Recorrido adquiriu passagem aérea com previsão de chegada ao destino às 23h20min do dia 30.8.2020, contudo, em razão de readequação da malha aérea, chegou ao destino às 10h35min do dia 31.8.2020 (11 horas de atraso).

Um atraso de 11 horas não pode ser considerando razoável, sendo evidente o dano moral suportado. Além disso, a readequação da malha aérea se trata de caso fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea pela má prestação dos serviços.

Neste sentido:

CONSUMIDOR –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR COMO EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS
– DIREITO DE REPARAÇÃO DO CONSUMIDOR RECONHECIDO – RESSARCIMENTO DEVIDO – Ação movida com o objetivo de obtenção de ressarcimento de danos resultantes de cancelamento de voo de volta de Ilhéus/BA para São Paulo, com remarcação do mesmo para dias depois – De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, mostra-se objetiva a responsabilidade da empresa de transporte aéreo por conta de atrasos significativos ou cancelamento dos voos por ela operados – Ônus da prova da ocorrência de caso fortuito ou força maior não desincumbido pela Recorrente – Alegação, ademais, de supostos problemas advientes de "readequação da malha aérea" em decorrência da Pandemia Covid-19, que não restaram adequadamente demonstrados nos autos, evidenciando que tudo não passou de mero fortuito interno, eis que atrelado ao desenvolvimento de suas atividades habituais – Impossibilidade da incidência das regras previstas na Lei nº 14.034/2020 ao caso concreto – Responsabilidade da transportadora mantida diante da falta de razoabilidade pelo cancelamento do voo e subsequente remarcação do mesmo para somente dois dias depois da data original – Dever de ressarcimento dos danos materiais admitido, mostrando-se correta a imposição do dever de pagamento dos valores gastos pelo Acionante com a aquisição de novos bilhetes – ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' – Ilegitimidade passiva 'ad causam' da recorrente – Inocorrência – Empresa que integra a cadeia de fornecedores, mostrando-se, por isso, solidariamente responsável, inclusive porque, na condição de prestadora do serviço que se mostrou defeituoso, agiu direta e eficazmente para a eclosão dos danos provocados – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10018198720218260011 SP 1001819-87.2021.8.26.0011, Relator: Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/12/2021). (
Grifei
).

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o
quantum
fixado não merece alteração (R$4.000,00).

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.